Tribunal: TRF3
Processo: 0000065-12.2019.4.03.6304
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 6o Juiz Federal da 2a TR SP
Órgão colegiado: 2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: 1991-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000065-12.2019.4.03.6304
RELATOR:
6o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: LEONICE MOLINA RODRIGUES LEAL
Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE BERNARDI - SP231915-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000065-12.2019.4.03.6304
RELATOR:
6o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: LEONICE MOLINA RODRIGUES LEAL
Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE BERNARDI - SP231915-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A parte autora pleiteia a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Proferida sentença que julgou improcedente o pedido, motivo pelo qual houve interposição de recurso, ao qual foi dado parcial provimento.

O INSS ingressou com Pedido de Uniformização, o qual foi encaminhad

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000065-12.2019.4.03.6304
RELATOR:
6o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: LEONICE MOLINA RODRIGUES LEAL
Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE BERNARDI - SP231915-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000065-12.2019.4.03.6304
RELATOR:
6o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: LEONICE MOLINA RODRIGUES LEAL
Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE BERNARDI - SP231915-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A parte autora pleiteia a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Proferida sentença que julgou improcedente o pedido, motivo pelo qual houve interposição de recurso, ao qual foi dado parcial provimento.

O INSS ingressou com Pedido de Uniformização, o qual foi encaminhado à TNU.

Houve decisão da TNU para adequação do julgado.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000065-12.2019.4.03.6304
RELATOR:
6o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: LEONICE MOLINA RODRIGUES LEAL
Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE BERNARDI - SP231915-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Entendeu a TNU:
“...Conheço do agravo, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de admissibilidade. Em exame o pedido de uniformização. A Súmula 24/TNU enuncia: O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei no 8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do art. 55, §2o, da Lei no 8.213/91. In casu, o exame de todo o processado revela que as conclusões da origem não estão conforme o posicionamento visto...”
Passo a reexaminar o mérito.
Foi prolatado v.acórdão nos seguintes termos: “... Pela documentação apresentada, não há como reconhecer período anterior ao casamento da parte autora, eis que não apresentado nenhum início de prova material em nome da autora ou se seus pais a comprovar a atividade rural de economia familiar e a prova testemunhal foi muito vaga no tocante ao período anterior ao casamento. No tocante ao termo final, deve ser considerado até 23/07/91, igual ao de seu marido, visto que a autora apresentou basicamente documento em nome deste. Desta feita, possível o reconhecimento do período de 24/10/ 1981 a 23/07/1991. Levando em consideração da contagem de tempo de serviço elaborada pelo JEF de origem, computando[1]se o período acima reconhecido, a parte autora não perfaz o tempo de serviço necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição, sequer proporcional. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e reconhecer o período rural de 24/10/1981 a 23/07/1991 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o INSS a averbar tal período, inclusive para fins de carência...”
Ante o exposto,
adequo o v.acórdão prolatado conforme entendimento dos Tribunais Superiores para
dar parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e reconhecer o período rural de 24/10/1981 a 23/07/1991 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o INSS a averbar tal período,
exceto
para fins de carência.
É o voto.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ACÓRDÃO DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DO INSS. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 24 TNU. TRABALHADOR RURAL ANTERIOR A LEI 8213/91 SEM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PODE SER CONSIDERADO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXCETO PARA EFEITO DE CARÊNCIA. ADEQUAR O V.ACÓRDÃO PARA MANTER O RECONHECIMENTO DO PERÍODO RURAL EXCETO PARA FINS DE CARÊNCIA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 2a Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, adequar o v. acórdão prolatado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.